Tribunal: TJPA
Processo: 0006051-66.2014.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006051-66.2014.8.14.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALVES RODRIGUES & MARTINS DOS SANTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra Alves Rodrigues e Martins LTDA, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC. O crédito exequendo decorre de cédula de crédito bancário no valor de R$ 66.416,50. A decisão de primeiro grau baseou-se na inércia do exequente por mais de três anos após o fim da suspensão do processo, sem impulso processual válido, mesmo após intimações para manifestação quanto à regularidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na ação de execução de cédula de crédito bancário, especialmente diante da alegação de ausência de inércia por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da LUG (Lei Uniforme de Genebra), sendo inaplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. A contagem do prazo prescricional tem início um ano após a suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1º e § 4º, do CPC, quando não encontrados bens penhoráveis. No caso, a suspensão se deu em 13/08/2015, iniciando-se o prazo em 13/08/2016.

5. Transcorrido o prazo de três anos sem qualquer manifestação útil do exequente — mesmo após diversas intimações quanto à citação, migração ao sistema PJe e possibilidade de prescrição — configura-se a inércia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. A intimação pessoal do credor antes da decretação da prescrição foi devidamente realizada, assegurando o contraditório e afastando qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC) e desta Corte Estadual reconhece a prescindibilidade de intimação específica para impulsionar o feito, bastando a inércia prolongada e ausência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição para o seu reconhecimento de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se à cédula de crédito bancário o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da LUG, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

2. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se um ano após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme o art. 921, § 1º e § 4º, do CPC.

3. A inércia do exequente por mais de três anos, mesmo após intimações, autoriza o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem necessidade de nova intimação para impulsionar o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 921, §§ 1º e 4º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1890875/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.11.2022; TJPA, Ap. Cív. 00004819620108140017, Rel. Des. Amílcar Bezerra, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
M
aria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S/A, em face de sentença prolatada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Alves Rodrigues e Martins, por meio da qual o MM. Juízo
a quo
reconheceu a existência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 924 do CPC (ID 23667965).

Na origem, o apelante busca a satisfação do crédito de R$66.416,50 (sessenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) contraída por meio de Cédula de Crédito Bancário, não havendo a citação do executado até o presente momento.

Na oportunidade do envio da carta precatória em outubro/2021, nos moldes do ID 23667958, restou consignada a ausência do recolhimento de preparo, não havendo manifestação da apelante sobre a certidão. Observa-se também que não há pronunciamento
sobre as manifestações de migração do processo ao sistema PJe (ID 23667960) datada em 05/07/2022, bem como resposta ao ID 23667963, de 30/08/2023, que oportunizou a manifestação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos.

Diante da ausência de pronunciamento, o Juízo
a quo
, em sentença de ID 23667965, decretou a prescrição intercorrente de ofício a fim de julgar extinto o processo com resolução do mérito pelos seguintes fundamentos:

“Pois bem, cotejando o caso em concreto com o modus interpretativo adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclino-me pelo entendimento de que o presente caso amolda-se perfeitamente ao
leading case
apreciado devendo seguir o mesmo raciocínio jurídico para a solução da demanda. Cumpridas então as formalidades legais no processo
in exame
, observo o transcurso do prazo prescricional intercorrente em favor do executado, posto que do último ato interruptivo identificado nos autos, fluíram os prazos de suspensão de 01 (um) ano, e em seguida o prazo prescricional, de 05 (cinco) anos, todos de forma automática, e sendo neste ato reconhecido por este juízo. Operada a prescrição intercorrente que pode ser decretada de ofício pelo julgador a teor do que dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) c/c o artigo 40, §4º, da LEF, uma vez que o prazo prescricional para cobrança de créditos tributários é de 05 (cinco) anos (artigo 174,
caput
, do CTN). Deixo de aplicar o disposto no artigo 487, parágrafo único, do CPC, pois o longo decurso do prazo processual de mais de 06 anos a fio, já impõe ao reconhecimento deste julgador que não há interesse do devedor em satisfazer voluntariamente a obrigação, pois já teve tempo suficiente para se manifestar neste sentido, reputo como tacitamente suprida a exigência legal. Ante o exposto,
DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
,
de ofício
, consoante o permissivo insculpido no art. 921, III, §5º o verbete nº 314 da Súmula do STJ, e com base no julgamento do RESP n. 1.604.412/SC desta mesma Corte Superior, a fim de
JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
pela prescrição intercorrente do crédito.”

Em suas razões, pugna a apelante pela anulação da sentença, sustentando a ausência de prescrição intercorrente por inexistência de falta de interesse de agir.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia em exame delimita-se, portanto, a existência de prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, especificamente em cédula de crédito bancário, e a quem se atribui a eventual inércia que teria levado à sua consumação, diante da extinção d
o feito com resolução do mérito.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.
Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

No mérito, a apelante defende a necessidade de anulação da sentença recorrida, fundamentando seu pedido na inexistência de falta de interesse e na inaplicabilidade da prescrição intercorrente no caso.

Aduz que sempre se empenhou para movimentar a ação, não permanecendo inerte por um período maior que cinco anos, e que teria dado causa a demora do processo. Da análise dos documentos acostados aos autos, contudo, impõe-se a necessária evidenciação de alguns fatos que dão razão a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Como se observa das tentativas de citação, a apelada Alves Rodrigues e Martins Ltda. nunca fora citada nos autos, tendo sido devolvida a carta precatória (ID23667958) por ausência de comprovante de recolhimento das custas, restando ausente qualquer manifestação da apelante sobre a certidão datada em 21/10/2021.

Devidamente intimada sobre migração dos autos, a apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para manifestação sobre a regularidade da digitalização, sendo certificada sua inércia processual em 05/08/2022.

Em 30/08/2023, observada a ocorrência de prescrição intercorrente, o Juízo
a quo
intimou o apelante para manifestação, restando silente, conforme certidão de ID 23667964.

Embora a sentença tenha estabelecido que o prazo prescricional aplicável seria de 05 (cinco) anos, à luz do art. 206, §5º, I do Código Civil, tem-se que o título exequendo é disciplinado pela Lei nº 10.931/2004, que estabelece em seu art. 44 ser aplicável às cédulas de crédito bancário, no que couber, a legislação cambial, atraindo a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, a qual confere à cédula de crédito bancário o prazo prescricional de três anos.

No que se refere ao início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, observa-se que em razão da ausência de bens penhoráveis, o processo foi suspenso por um ano, a partir da solicitação do exequente em 13/08/2015 (ID 23667949), prazo em que também foi interrompida a fluência da contagem para a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §1º do CPC.
Um ano após a suspensão, portanto, isto é, em 13/08/2016, iniciou-se o prazo prescricional de três anos, conforme previsto nos §1º e 4º do mesmo artigo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(AgRg no AREsp n. 353 .702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022) (grifos)

Verificada a ocorrência da prescrição intercorrente no curso da demanda, o Juízo de origem, com a devida observância ao devido processo legal, especialmente em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinou a intimação pessoal da parte autora — ora apelante — para que se manifestasse, oportunamente, sobre a possível extinção do feito com fundamento no decurso do prazo prescricional, conforme se extrai da certidão lançada sob o ID 23667964.

Apesar de regularmente intimada para se pronunciar acerca da prescrição intercorrente suscitada, quedou-se absolutamente inerte a apelante, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado para manifestação, comportamento que revela desinteresse na continuidade do feito e autoriza o reconhecimento da prescrição na forma prevista no ordenamento jurídico.

Evidencia-se que não há qualquer vício ou nulidade a macular a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
, haja vista que restou plenamente assegurado o direito ao contraditório antes da extinção do processo, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa ou violação a qualquer garantia processual constitucional.

Corroborando o com o entendimento, eis a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.
2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). (grifos)

Nesse sentido também a jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI Nº 10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4º, DO CPC/15. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de um ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4º, do CPC/15. 2. Nos termos da Súmula 150 do STF, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 3
. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57 .663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
4. Deve ser mantida a r. sentença apelada que extinguiu a execução de título extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após a fluência do prazo prescricional de três anos contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC/15 c/c o art. 44 da Lei nº 10.931/04 e o art. 70 da LUG. 5.
É despicienda a intimação do Exequente para dar andamento ao feito, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa
. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004819620108140017 20065479, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO TÁCITA DO FEITO. INTIMAÇÃO INEXIGÍVEL. INÉRCIA PROCESSUAL DO CREDOR CONFIGURADA. MULTA NÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, sem necessidade de decisão judicial prévia de suspensão do processo ou intimação do credor, bastando a inércia processual e o decurso do prazo legal. 2.
O decurso de prazo superior a três anos após tentativa frustrada de localização do devedor, sem impulsionamento eficaz da execução, caracteriza a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.
3. Inexistente a imposição de multa na decisão recorrida, é descabida a pretensão de afastá-la. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, § 1º e § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CC, art. 206, § 3º, VIII. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00022346020078140028 27008849, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos).

No caso sub judice, incide o prazo prescricional trienal previsto na legislação processual civil pátria, cuja contagem tem início a partir de 13 de agosto de 2016, data em que configurada a inércia da parte exequente, com a paralisação do feito por sua exclusiva responsabilidade, nos termos expressos do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil.
Respeitado o lapso temporal de suspensão de um ano, e iniciada validamente a contagem do prazo prescricional propriamente dito, observa-se o transcurso do triênio legal sem qualquer impulso útil por parte da apelante, o que atrai, de forma incontornável, a incidência da prescrição intercorrente.

Revela-se, desse modo, absolutamente incabível qualquer alegação de nulidade do reconhecimento da prescrição intercorrente no presente feito, porquanto a decisão proferida pelo Juízo
a quo
se deu em estrita observância aos marcos normativos estabelecidos no ordenamento jurídico, bem como em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios acerca da matéria.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito em decorrência da incidência de prescrição intercorrente.

Considerando que a sentença foi proferida após a data da vigência da Lei nº 14.195/2021, imprópria a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais, consoante o art. 921, §5º do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 22/10/2025